Tribunal: TJDFT
Processo: 0732384-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732384-37.2022.8.07.0000 Agravante(s) Martins Cardozo Advogados Associados Agravado(s) Jose Henrique Oliveira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Martins Cardozo Advogados Associados contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 135929561 do processo de referência) em execução movida pela agravante contra Jose Henrique Oliveira (processo 0739097-30.2019.8.07.0001). A decisão agravada tem o seguinte conteúdo: Em atenção à petição de ID 134505536, existem duas hipóteses legais de arresto: (I) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (II) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, consequencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Fica o exequente intimado a informar endereço não diligenciado onde pode ser citado o réu, ou postular sua citação por edital, nos termos do art. 257 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressupostos de constituição válida do processo (citação). Nesta sede, a agravante (Id 39731938), em apertada síntese, aduz que o entendimento do STJ dispensa o exaurimento das tentativas de citação do devedor para o deferimento do pedido de arresto executivo. Enfatiza, com base no art. 830 do CPC, que “trata-se de medida de natureza preventiva, que se assemelha a uma ‘penhora antecipada’, cujo objetivo é impedir que a execução seja infrutífera. Com isso, autoriza-se que se arrestem bens de propriedade do devedor a fim de garantir o pagamento da obrigação de quantia certa, ainda que não tenha sido citado”. Aponta todos os 6 (seis) endereços indicados para tentar citar o executado, discorre sobre os dados estatísticos divulgados pelo CNJ onde consta que, “não por acaso, o êxito na citação é um dos maiores gargalos do processo de execução, fazendo com que pilhas e mais pilhas de processos congestionem o Judiciário”. Ao final das razões recursais, a agravante pede: Pelas razões expostas, a Agravante requer que seja conhecido e provido o recurso, para reformar a decisão agravada a fim de que seja deferido o pedido de arresto executivo dos bens, haja vista ser totalmente dispensável o esgotamento das tentativas de citação do Executado, tal como entendeu e. STJ no julgamento do REsp no 1.822.034/SC. Guia de preparo, acompanhada do comprovante de pagamento (Id 39731941). É o relatório. Decido. De início, destaco que o agravo foi interposto tempestivamente, na medida em que a decisão recorrida foi disponibilizada no DJe do dia 8/9/2022, tendo a interposição ocorrido em 27/9, dentro dos 15 dias úteis exigidos pelo art. 1.003, § 5o, do CPC. Na medida em que não há pedido de liminar, e preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade, admito o processamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora